Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002406-62.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RENILDES INÁCIA MARIDO EKUREUDO (VÍTIMA), RAFEL KUGO TORO (VÍTIMA), LAURA MARIA VICUNA IMEXEBADO (VÍTIMA), MARIA GORETE BARUBO BORORO - CPF: 697.038.501-97 (VÍTIMA), DEISE RAIANE BATARE EIAGOMEA (VÍTIMA), MIRELLA LOPES MARIDO EKUREUDO (VÍTIMA), AUGUSTO MÁRIO BARRETO ATURUA EKIGA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO [NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO] – DECISÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE, DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E REJEIÇÃO DA DENÚNCIA –

RECURSO MINISTERIAL – MANUNTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE

NORMATIVA – PEDIDO DE

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO E REGULAR PROCESSAMENTO

DO FEITO – PREJUIDICIAL DE PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO CONSIDERADA A CAUSA DE AUMENTO NO GRÁU MÁXIMO –
TRANSCURSO DE MAIS DE 12 (DOZE) ANOS DESDE O FATO ATÉ A PRESENTE DATA –

PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJBA – PREJUDICIAL ACOLHIDA COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Deve-se
“declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, ficando prejudicado o mérito do recurso ministerial, pois o interesse de agir do Estado encontra-se fulminado pela prescrição, visto que mesmo sendo reconhecida a majorante prevista no §1o do artigo 302 da Lei 9.503/97, nos termos da inicial acusatória, cuja pena máxima é de 04 anos, somando a causa de aumento na metade, constata-se que já transcorreu lapso de tempo de 12 anos, desde a data dos fatos (14/06/2009) até o presente momento.”
(PGJ, Parecer no 002138-001/202; TJBA, RSE NU 00196485920078050113).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1002406-62.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVO SÃO JOAQUIM

RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): AUGUSTO MÁRIO BARRETO ATURUA EKIGA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos do incidente processual (Código 68515), que rejeitou a denúncia

ao afastar a majorante [não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação] em homicídios culposos na direção de veículo automotor [6 vezes], imputados a

AUGUSTO MÁRIO BARRETO ATURUA EKIGA – art. 302, §1o, I, da Lei no 9.503/1997 c/c art. 70 do CP – e reconheceu a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva (Sistema
Primus
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO SÃO JOAQUIM sustenta que incide a continuidade normativa em relação à causa de aumento de não possuir permissão para dirigir dos homicídios culposos na direção de veículo automotor, pois “
somente houve o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal”.

Pede o provimento para se reconhecer a causa de aumento e, consequente, processamento regular do feito (ID 76143121- fls. 1/5).

AUGUSTO MÁRIO BARRETO ATURUA EKIGA pugna pelo desprovimento, com pedido de reconhecimento da
“prescrição [...], por transcorridos mais de 12 anos desde a data do fato”
(ID 98052498- fls. 1/5).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 98052498- fls. 6).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela declaração da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Sentença que rejeitou a denúncia, afastando a majorante prevista no §1o do artigo 302 da Lei no 9.503/97, e consequentemente declarou extinta a punibilidade do denunciado, pela prescrição – Insurgência Ministerial – Pretendida a não declaração da prescrição, ao argumento de que a Lei no 12.971/2014, apenas transformou o parágrafo único em §1o do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro – Aplicação do princípio da continuidade normativa Preliminarmente: Questão de ordem pública: Extinção da punibilidade em razão da ocorrência da Prescrição da pretensão punitiva em marco subsequente ao apontado pelo Parquet. Pela declaração da prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima prevista para o delito em apreço e a consequente extinção da punibilidade do acusado, restando prejudicado mérito recursal.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 99633998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido e a i. PGJ suscitam a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato dos homicídios culposos na direção de veículo automotor majorado pela ausência de permissão para dirigir (Lei no 9.503/1997, art. 302. §1o, I).

De fato, os homicídios culposos imputados ao recorrido ocorreram 14.6.2009 e não houve qualquer marco interruptivo até a presente data 8.9.2021, ao sopesar que a

denúncia não foi recebida.

Considerada a pena máxima do homicídio culposo na direção de veículo automotor – 4 (quatro) anos de detenção – e mais o acréscimo da majorante [não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação] no grau máximo de metade – ou seja, 2 (dois) anos –, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, haja vista que entre a dada do fato [14.6.2009] e até a presente data [8.9.2021], transcorreram-se mais de 12 (doze) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrido,
ex vi
do art. 109, III, do CP [a prescrição verifica-se em doze anos, se máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito], com redação anterior à Lei no 12.234/2010.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] a ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública que deve ser declarada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, conforme elucidado pelo ilustre doutrinador Celso Delmanto: “a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal” (Código Penal Comentado, 3a ed., p. 176).[...] é caso de declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, ficando prejudicado o mérito do recurso ministerial, pois o interesse de agir do Estado encontra-se fulminado pela prescrição, visto que mesmo sendo reconhecida a majorante prevista no §1o do artigo 302 da Lei 9.503/97, nos termos da inicial acusatória, cuja pena máxima é de 04 anos, somando a causa de aumento na metade, constata-se que já transcorreu lapso de tempo de 12 anos, desde a data dos fatos (14/06/2009) até o presente momento. Logo, em observância ao disposto no artigo 109, III, do CP, a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, ocorre em 12 anos, lapso que já fluiu.”
(Parecer no o 002138-001/202, José Norberto de Medeiros Júnior – ID 99633998)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado do e. TJBA:

“[...]. A pena máxima em abstrato para o delito imputado ao acusado é de 06 (seis) anos de reclusão, aplicada a causa de aumento em seu patamar máximo. Os fatos por sua vez, sucederam-se 19 de março de 2007
,
sem que até esta

data a denúncia tenha sido recebida. Ou seja, houve o transcurso de lapso superior a 12 anos entre o fato supostamente ilícito e a presente data, de modo que a pretensão punitiva resta extinta, nos termos do art. 109, III, do Código Penal (a prescrição verifica-se em doze anos, se máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito). Recurso prejudicado.”
(RSE NU 00196485920078050113 – Relator: Des. Carlos Roberto Santos Araújo – 5.7.2019)

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a prejudicial

para
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
de

AUGUSTO MÁRIO BARRETO ATURUA EKIGA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em abstrato (Código 68515), nos termos do art. 109, III, c/c art. 107, IV, ambos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021